Tribunal: TJDFT
Processo: 0738144-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE MENORES. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALEGAÇÕES DE NULIDADES PROCESSUAIS. ACORDO HOMOLOGADO. SUPERVENIÊNCIA DE FATOS RELEVANTES. FIXAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA. REGIME DE VISITAS ESTABELECIDO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de guarda compartilhada e procedente o pedido contraposto formulado, fixando a guarda unilateral dos menores em favor da genitora, com regulamentação do regime de visitas. O apelante alega nulidades processuais, cerceamento de defesa e ofensa à coisa julgada, além de reiterar sua discordância quanto ao laudo psicossocial.
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve violação do art. 1.023, § 2o, do CPC, pela ausência de intimação do apelante em embargos de declaração; (ii) verificar se a sentença é ultrapetita, por julgar pedido contraposto supostamente não formulado; (iii) avaliar a validade do laudo psicossocial e sua impugnação pelo apelante; (iv) apurar se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova oral; (v) determinar se há violação à coisa julgada, ante a homologação anterior de acordo sobre guarda compartilhada; (vi) estabelecer, no mérito, se a guarda unilateral deferida à genitora é a que melhor atende ao superior interesse dos menores.
3. A intimação do embargado prevista no art. 1.023, § 2o, do CPC é dispensável quando os embargos de declaração corrigem erros materiais, sem modificar substancialmente o conteúdo da decisão.
4. Não há sentença ultrapetita, se o pedido contraposto de guarda unilateral foi expressamente formulado pela recorrida em sua contestação.
5. O encerramento da instrução probatória pelo juízo, com base no laudo psicossocial e demais elementos de convicção constantes dos autos, não caracteriza cerceamento de defesa, se a prova existente é suficiente para a formação do convencimento do julgador.
6. O instituto da guarda é de natureza continuativa, não sujeito aos efeitos da coisa julgada, permitindo sua revisão diante de fatos supervenientes, como a violência psicológica e o contexto familiar relatados no estudo psicossocial.
7. O melhor interesse das crianças, considerando os fatos e o laudo pericial, justifica a concessão da guarda unilateral à genitora, com regulamentação de visitas paternas, de modo a preservar sua convivência familiar.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.